Tribunal: TJMT
Processo: 1006026-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006026-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[LEANDRO WILHELM - CPF: 023.488.041-40 (ADVOGADO), RONALDO PEREIRA ANTUNES - CPF: 500.984.626-87 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REDUÇÃO DE VENCIMENTOS EM RAZÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE PROCESSO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, a redução de vencimentos de servidor público preso preventivamente implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
RONALDO PEREIRA ANTUNES
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no
1015385-98.2019.8.11.0041
impetrado contra ato do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de abstenção de redução dos vencimentos do Agravante.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que se trata de servidor público estadual efetivo, no exercício do cargo de motorista, vinculado ao Departamento Estadual de Trânsito.

Argumenta que fora surpreendido com o decreto de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, que posteriormente determinou a expedição de Alvará de Soltura, ressalvando a necessidade de afastamento das funções.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com os princípios da presunção de inocência e irredutibilidade de vencimentos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, com a consequente reforma da decisão agravada, determinando-se a abstenção de desconto nos vencimentos do Agravante. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.

Contrarrazões no id.
7880606.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Agravante, trata-se de servidor público efetivo, exercente do cargo de Motorista junto ao Departamento Estadual de Trânsito.

Assevera que, em razão do decreto de prisão preventiva, o Presidente do Departamento de Trânsito determinou a redução dos vencimentos do Recorrente em 1/3, nos termos da Lei Complementar 04/90.

Por tal razão, o Agravante impetrou mandado de segurança, visando à percepção da integralidade de seus vencimentos, em observância ao princípio da irredutibilidade de subsídios e da presunção de inocência.

O juízo de 1o Grau indeferiu o pedido liminar, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em analisar a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança.

Da análise dos autos, verificam-se indícios de prática de ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade indigitada coatora.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, a redução de vencimentos de servidor público preso preventivamente implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 1o.10.2018. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE SOLDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que
a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes
. (...).(RE 1144513 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1.
O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes
. (...).” (ARE 1059669 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2019 PUBLIC 03-04-2019)

No mesmo sentido, o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — PRISÃO PREVENTIVA — REDUÇÃO DE VENCIMENTOS — INADMISSIBILIDADE — INCONSTITUCIONALIDADE — PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — DECLARAÇÃO INCIDENTAL PELO TRIBUNAL. EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (HC 84078/MG) é inconstitucional a redução de vencimentos de servidor público , afastado da função em decorrência de prisão preventiva. Também, o Tribunal de Justiça já declarou a inconstitucionalidade incidental do inciso III, do artigo 64, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990
. (...). (N.U 1000379-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – SALÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRESUNÇÃO DE INOCENCIA E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.

O Tribunal de Justiça deste Estado já a reconheceu a impossibilidade de retenção dos vencimentos dos servidores públicos segredados preventivamente, haja vista que viola e contrapõe os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos
. (...)”

(N.U 0020377-03.2011.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

Feitas estas considerações, em princípio, verifica-se que o Agravante possui aparente direito líquido e certo a perceber a integralidade de seus vencimentos, ainda que se encontrasse preso preventivamente, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso LVII, estabelecendo que ninguém será considerado culpado até o transito em julgado de sentença penal condenatória.

Por fim, registre-se que, o suposto amparo legal, consubstanciado no disposto no artigo 64, inciso III, da Lei Complementar no 04/90, que estabelece a perda de vencimento em razão do afastamento por prisão preventiva, fora considerado inconstitucional por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos de no 26286/2016.

Posto isso, demonstrados os pressupostos necessários à concessão da liminar em sede de mandado de segurança, quais sejam, a relevância da fundamentação e da ineficácia da medida acaso deferida ao final, de rigor a reforma de decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto,
para confirmar a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal
,
determinando a abstenção do desconto de 1/3 dos vencimentos do impetrante, com o restabelecimento do pagamento da remuneração de forma integral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020